Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704774-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES MORAES AGRAVADO: VERK PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por RICARDO ALVES MORAES contra a r. decisão de ID 81393416 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, no bojo da Ação de Conhecimento, processo n. 0741716-93.2020.8.07.0001, ajuizada contra a empresa VERK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, na qual inferiu o pedido liminar, o que fez nos seguintes termos: “(...) Acolho a emenda à inicial de id 80230068, razão pela qual revogo os §§ 3.o a 6.o da decisão de id 80987289. Celebraram as partes negócio jurídico que contempla a cessão dos direitos referentes a um imóvel e a construção de uma edificação nele. A crise pela qual passa o contrato “sub judice” escuda-se em seu pretenso desequilíbrio econômico-financeiro sobrelevado pelo réu. Assim como tal circunstância demanda melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se afigura possível neste momento processual, considerando também que ao Direito repugna o enriquecimento sem causa, impor àquele demandado o fiel cumprimento do contrato “sub judice” tal como entabulado. Sujeitando-se, porém, aquela avença ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsomem-se autor e réu às condições, respectivamente, de consumidor e fornecedor nele dispostas, fazendo jus aquela parte à especial proteção jurídica que lhe dispensa o referido diploma legal, determino, até injunção em contrário deste juízo e com a finalidade precípua de assegurar ao autor, desde que pague o justo preço, a primazia, frise-se, na aquisição do imóvel e da edificação a ser nele erigida em questão, a indisponibilidade dos direitos a eles referentes. O descumprimento desta injunção pelo réu importará em sua ineficácia em relação a terceiros, porquanto adquirentes/cessionários de direitos “sub judice”. Indeferidas, assim, as outras liminares postuladas pelo autor. (...)” (Destacamos) O agravante narra que, na origem, ajuizou “...ação declaratória de descumprimento contratual c/c obrigação de fazer pela qual o Agravante pleiteia o reconhecimento do seu direito aos direitos aquisitivos do imóvel prometido à venda pela Agravada, que firmou com aquele contrato de empreitada mista pelo qual se comprometeu a realizar a cessão do terreno (de origem particular) e a construção de imóvel residencial naquele com área mínima de 200m2, conforme especificações do contrato e memorial descritivo, com localização no Condomínio Privê Morada Sul, Etapa C, Conjunto 30, Lote 13, Altiplano Leste, Brasília/DF (Lago Sul). Ocorre que a Agravada notificou o Agravante a arcar com reajuste contratual, não previsto em contrato e vedado na Lei. Ato contínuo reduziu o ritmo da obra e comunicou o Agravante que buscaria meios para operar a rescisão contratual. Na sequência, o Agravante descobriu que a Agravada estava anunciando o imóvel à venda através de corretores de imóveis no portal de anúncios WIMÓVEIS.” Afirma já ter pagado 88% do valor do contrato, ao passo que a obra se desenvolveu somente 55% do ajustado, e que o promitente vendedor indica que pretende rescindir o contrato, com o qual não concorda o autor/agravante, por isso, em suma, pugna pela resolução do contrato, para que lhe sejam transmitidos os direitos aquisitivos do imóvel, considerando o substancial adimplemento de sua parte. Aponta ato ilícito do requerido/agravado. Pugna pela tutela de urgência para o fim de impedir a venda do imóvel prometido ao Autor/agravante até o trânsito em julgado da ação original, como forma de assegurar o resultado útil do processo. Nesta esteira pleiteia “...a afixação de faixa ou inscrição sobre a placa da obra com os dizeres “OBRA SUB JUDICE” ou similar e a expedição de ofício para a empresa WIMÓVEIS para que retire imediatamente do ar quaisquer anúncios de venda do supracitado imóvel, com a fixação de multa pelo descumprimento.” No mérito requer o provimento do recurso e confirmação da liminar. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente limita-se apenas ao exame dos requisitos da tutela de urgência reclamada, a saber: a) probabilidade do direito vindicado ante a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatado, na origem, o d. Juízo a quo assim decidiu: “(...) determino, até injunção em contrário deste juízo e com a finalidade precípua de assegurar ao autor, desde que pague o justo preço, a primazia, frise-se, na aquisição do imóvel e da edificação a ser nele erigida em questão, a indisponibilidade dos direitos a eles referentes. O descumprimento desta injunção pelo réu importará em sua ineficácia em relação a terceiros, porquanto adquirentes/cessionários de direitos “sub judice”. Indeferidas, assim, as outras liminares postuladas pelo autor. (...)” (ID 81393416 dos autos originais) (Destacamos) Desse modo, o agravo de instrumento interposto restringe-se aos pedidos liminares pleiteadas e indeferidas na origem, a saber (ID 23322629): 1) a afixação de faixa ou inscrição sobre a placa da obra com os dizeres “OBRA SUB JUDICE” ou similar; 2) a expedição de ofício para a empresa WIMÓVEIS para que retire imediatamente do ar quaisquer anúncios de venda do supracitado imóvel, com a fixação de multa pelo descumprimento; 3) cientificação do Corretor Luiz Eduardo, pelo WhatsApp 61 98409- 3341, para que não ofereça tal imóvel a outros interessados; 4) fixação de multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento das medidas retro. Desde logo, ressalto que, neste momento processual incipiente, não se afere o mérito da causa, mas tão somente os requisitos necessários ao exame do pedido de liminar. Compulsando os autos principais, denota-se que o processo está aparelhado por contrato aparentemente válido e eficaz, entre partes capazes, cujo objeto lícito consiste na promessa de compra e venda do terreno localizado no Condomínio Privê Morada Sul, Etapa C, Conjunto 30, Lote 13, Altiplano Leste, Brasília/DF (Lago Sul), bem como a construção, pelo promitente vendedor, de uma casa de 200m2, ao custo de: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pelo terreno, e R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) pela construção da casa (ID 79982649 dos autos principais). Consta ainda comprovantes de pagamento que totalizam R$ 637.000,00 (seiscentos e trinta e sete mil reais) (ID 79982657, 79982659, 79982660, 79982661, 79982662, 79982663 e 79982664) portanto, adimplemento do autor/agravante de cerca 86% do preço contratado, sendo certo que a última parcela do contrato seria com a entrega das chaves do imóvel, o que ainda não ocorreu. Noticiam os autos que a obra ainda estaria pela metade, ou próximo disso (55%), e que teria surgido contenda entre as partes contratantes em razão de suposto reajuste do preço para fins de reequilíbrio contratual (3,8%). Neste contexto, denota-se do documento de ID 79982654 que o requerido/agravado estaria oferecendo à venda para terceiros o mesmo imóvel já prometido em contrato ao autor/agravante, bem como já teria externado interesse de resolver o contrato, mas não o fez formalmente, apenas por conversa de whatsapp (ID 79982666). Impende ressaltar que há previsão contratual de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade (cláusula oitava do documento de ID 79982649 dos autos principais). Desse modo, considerando a relevante e verossímil fundamentação trazida pela parte autora/agravante, sobretudo o substancial adimplemento do pagamento de 86%, ao passo que há elementos indicativos de que o promitente vendedor, ora agravado, exterioriza pretensão de não cumprir o contrato, entendo elevada a probabilidade do direito vindicado. Anoto também que é ínsito o risco ao resultado útil do processo, pois demonstrada a concreta possibilidade de negociação com terceiros do imóvel prometido à venda ao agravante. Desse modo, a par do bloqueio já deferido na origem e considerando os fundamentos apresentados, entendo razoável e adequado, neste juízo incipiente, cientificar o condomínio acerca da liminar, uma vez que é bastante comum que pretensos compradores o procurem para saber sobre o imóvel. Consta dos autos que o imóvel estaria sendo oferecido por corretor de imóveis, o qual também precisa ser cientificado quanto ao bloqueio de venda do imóvel, como forma de proteger eventuais terceiros que possam estar com ele negociando. No concernente a eventuais anúncios de venda do bem pela internet, desnecessário o deferimento da liminar reclamada, uma vez que se trata de medida a ser adotada pelo agravado como forma de cumprir a tutela de urgência deferida na origem. No tocante a multa, entendo que não se faz necessária neste momento, pois, em princípio, a decisão judicial em si própria já produz os efeitos necessárias, uma vez que eventual negociação do bem com terceiros será ineficaz. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para determinar que: 1) Cientifique-se o Condomínio Privê Morada Sul acerca da liminar que bloqueia a negociação do imóvel localizado na Etapa C, Conjunto 30, Lote 13, Altiplano Leste, Brasília/DF, com terceiros, até julgamento da lide (ID 81393416 dos autos originais); e 2) Cientifique-se o corretor de imóveis, Luiz Eduardo, pelo WhatsApp 61 98409- 3341, de que o bem em questão está "sub judice". Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator